Tribunal: TJSP
Processo: 2260432-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Embargos à execução. Justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Concessão da gratuidade apenas quando demonstrada a efetiva hipossuficiência. Documentação apresentada que não comprova o alegado. Exclusão da condição de pobre, miserável. Parte que ademais é representada nos autos por advogado contratado fora do convênio mantido entre a Ordem dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Embargos à execução. Justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Concessão da gratuidade apenas quando demonstrada a efetiva hipossuficiência. Documentação apresentada que não comprova o alegado. Exclusão da condição de pobre, miserável. Parte que ademais é representada nos autos por advogado contratado fora do convênio mantido entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Estado de São Paulo com a finalidade de colocar à disposição dos necessitados advogado para assumir a representação judicial dos seus interesses. Existência de prova de condições financeiras para arcar com as custas processuais, juntadas pelo próprio recorrente. Sinais exteriores de riqueza configurados que impedem a concessão do benefício da assistência judiciária. Ausência de enquadramento nas regras de concessão e comprovação da real necessidade. Ausência de adequação do pedido às hipóteses previstas no artigo 5o, incisos I a V, da Lei no 11.608, de 2003.
Decisão mantida.
Recurso improvido.